Tribunal: CARF
Processo: 16151.000271/2006-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000271/2006-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.564 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
KALIPHA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA-EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO. SÓCIO COM PARTICIPAÇÃO MAIOR QUE 10%
EM OUTRAS EMPRESAS. RECEITA GLOBAL EXTRAPOLA O LIMITE
LEGAL.
De acordo com documentos juntados aos autos, uma das sócia da Recorrente
participava no quadro societário de outras empresa com mais de 10% do capital
social, e como a receita bruta global das empresas ultrapassou o limite legal,
incidiu na restrição prevista no inciso IX do art. 9o da Lei n° 9.317/96, e
portanto há que ser excluída do SIMPLES Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson KAzumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-24.915, de 14 de abril de 2010,
da 1a Turma da DRJ/SP1, que considerou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente contra o ADE - Ato Declaratório Executivo Derat/SPO n° 476622,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000271/2006-75
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.564 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000271/2006-75

de 07 de agosto de 2003, da Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São
Paulo que a excluiu do SIMPLES Federal.
De acordo com o que consta no ADE, a contribuinte foi excluída porque um dos
seus sócios (CPF 531.428.968-72) participava com mais de 10% do capital social de outra
empresa e a receita bruta global no ano-calendário de 2001 ultrapassou o limite legal, incidindo
assim na vedação prevista no inciso IX do art. 9o da Lei n° 9.317/96.
Contra a exclusão a contribuinte apresentou SRS – Solicitação de Revisão de
Exclusão do Simples alegando que a sócia que ensejou a exclusão do SIMPLES já havia se
desligado da empresa.
O pedido de revisão foi indeferido pela autoridade administrativa pois a
contribuinte não apresentou nenhuma prova documental para contrapor às informações que
constavam nos sistemas do Fisco.
Contra o indeferimento a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando que a sócia Emiko Massuda não tinha qualquer representação junto a empresa,
constando somente como sócia, sem qualquer gerência e sem retirar pró-labore, conforme
comprovaria cópia da alteração contratual juntada aos autos.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 1a Turma da
DRJ/SP1, por ter sido constatado que a sra. Emiko Massuda (CPF 531.428.968-72) ter integrado
o quadro societário da contribuinte no período de 18/07/1996 a 26/09/2003, período mencionado
no ADE.
Segundo o relatado no voto condutor do acórdão combatido, a sra. Emiko
Massuda participou com 17,00% do capital social da empresa Vegas Motel (CNPJ
47.476.999/0001-03) no período de 01/02/1994 a 01/12/2008 e de 40,00% do capital social da
empresa Embu Park Hotel Ltda (CNPJ 56.543.572/0001-71) no período de 03/02/1994 a
02/02/2007.
Foi constatado ainda, pela 1a Turma da DRJ/SP1 que para o ano-calendário de
2001 a receita global acumulada das empresas em que a sra. Emiko Massuda participava foi de
R$ 1.577.102,33.
Dessa forma a Turma julgadora a quo entendeu que a Recorrente incidiu na
vedação a optantes do SIMPLES prevista no inciso IX do art. 9o da Lei n° 9.317/96. E portanto
deveria ser excluída do SIMPLES.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 05/08/2010 (e-fl. 55).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente apresentou recurso
voluntário em 27/08/2010 alegando que a sra Emiko Massuda, que integrava o quadro societário
da Recorrente desligou-se da empresa em 01 de agosto de 2001, conforme comprovaria a
Alteração do Contrato Social que junta ao processo.
Aduz que o art. 370 do CPC determina que a data do documento particular
considera-se válido perante terceiros, e que portanto naquele período a Recorrente encontra-se
com o faturamento dentro dos limites legais permitidos para integrantes do SIMPLES.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.564 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000271/2006-75

Acrescenta ainda que mesmo que não se entendesse que a Recorrente teria o
direito de permanecer no SIMPLES no período em análise, não poderia ser desenquadrada por
todo o período, uma vez que em 26/09/2003 a alteração do contrato social foi arquivada na
JUCESP – Junta Comercial do Estado de São Paulo.
Requer ao final o provimento do recurso, com a manutenção no SIMPLES desde
o pedido de opção,
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson KAzumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES por meio do ADE - Ato Declaratório
Executivo Derat/SPO n° 476622, de 07 de agosto de 2003, da Delegacia da Receita Federal de
Administração Tributária em São Paulo.
Na solicitação de revisão da exclusão argumentou que a sócia que motivou a
exclusão teria se desligado da empresa, mas não apresentou nenhum documento comprobatório
da alegação, o que motivou o indeferimento do seu pedido.
Quando apresentou a manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que a
sócia Emiko Massuda não tinha qualquer representação junto a empresa, constando somente
como sócia, sem qualquer gerência e sem retirar pró-labore, conforme comprovaria cópia da
alteração contratual juntada aos autos. A cópia juntada aos autos é da sétima alteração do
Contrato Social, datado de 01 de julho de 1996, em que foi admitida como sócia a sra. Emiko
Massuda com a transferência de cotas transferidas pelo sócio Julio Cesar Massuda Lyrio.
Já no recurso voluntário a Recorrente alegou que a sócia Emiko Massuda havia se
deligado da Recorrente em 01 de agosto de 2001 e como prova apresenta cópia da 8a alteração do
Contrato Social, mas que teria sido arquivada na JUCESP somente em 26/09/2003, de acordo
com a própria Recorrente. Alegou que nos termos do art. 370 do CPC seria válida a data
consignada no documento, ou seja, 01 de agosto de 2001 .
A 8a alteração do contrato social, na qual consta a saída da sra. Emiko Massuda do
quadro societário da Recorrente em 01 de agosto de 2001, só foi arquivada na JUCESP em
26/09/2003.
A Recorrente defende que a alteração do quadro societário ocorreu em 01/08/2001
e para isso traz à colação os artigos 368 e 370 do antigo CPC (Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de
1973) vigente à época dos fatos. Ocorre que o inciso I do art. 370 diz que valerá a data em que
for registrado. Confira-se:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.564 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000271/2006-75

Art. 370. A data do documento particular, quando a seu respeito surgir dúvida
ou impugnação entre os litigantes, provar-se-á por todos os meios de direito.
Mas, em relação a terceiros, considerar-se-á datado o documento particular:
I - no dia em que foi registrado; (grifei)
II - desde a morte de algum dos signatários;
III - a partir da impossibilidade física, que sobreveio a qualquer dos signatários;
IV - da sua apresentação em repartição pública ou em juízo;
V - do ato ou fato que estabeleça, de modo certo, a anterioridade da formação
do documento.
Como comprovado, o registro da 8a alteração do Contrato Social somente ocorreu
quando do arquivamento na JUCESP, isto é, em 26/09/2003.
E não há que se falar em alteração retroativa a 01/08/2001, uma vez que o art. 36
da Lei n° 8.934, de 18 de novembro de 1994 (abaixo colacionado), que trata do registro público
de empresas, estabelece que o registro da alteração do contrato social deveria ser apresentados
para arquivamento na junta comercial no prazo de 30 dias contados de sua assinatura,
retroagindo os efeitos à data da assinatura, e fora desse prazo o arquivamento só terá eficácia a
partir do despacho que o conceder.
Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser
apresentados a arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua
assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse prazo,
o arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder. (grifei)
Portanto, Como a Recorrente somente arquivou na JUCESP a 8a alteração do
Contrato Social mais de 2 anos depois da assinatura, para os efeitos fiscais vale a data do
arquivamento, ou seja 26/08/2003.
Assim, durante o ano-calendário de 2001 a sra. Emiko Massuda participava no
quadro societário da Recorrente e de outras empresa com mais de 10% do capital social , e como
a receita bruta global das empresas ultrapassou o limite legal, incidiu na restrição prevista no
inciso IX do art. 9o da Lei n° 9.317/96, e portanto há que ser excluída do SIMPLES Federal.
Por todo o exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson KAzumi Nakayama

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.564 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000271/2006-75

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital